Tribunal: TJDFT
Processo: 0709640-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0709640-19.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JORGE LUIZ SALOMÃO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por JORGE LUIZ SALOMÃO, contra decisão desta Presidência (ID 26996701) que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário por ele interpostos, considerando a conformidade do acórdão combatido com os Temas 701 (REsp 1.366.721) do STJ e 339 (AI 791.292) e 660 (ARE 748.371), ambos do STF. Sustenta o agravante a inexistência de fortes indícios da prática ímproba a justificar a medida de indisponibilidade de bens, argumentando que uma demanda que busca apurar a prática de ato de improbidade administrativa não pode se lastrear exclusivamente em depoimento de colaboradores e delatores, tampouco o bloqueio de bens, trazendo novamente á tona elementos fáticos para corroborar sua tese. Afirma, outrossim, que houve violação ao princípio da legalidade traçado no artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, bem como que o acórdão vergastado não foi devidamente fundamentado, em clara inobservância ao artigo 93, inciso IX, da CF. Insurge-se, por fim, quanto à ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Contrarrazões ID 27861997. Em detida análise dos autos, verifica-se que, não obstante a negativa de seguimento do apelo extremo com fulcro nos Temas 339 e 660 do STF, as razões recursais do ora agravante versam ainda sobre a suposta ofensa ao princípio da legalidade, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 26996701 e passo ao novo exame do feito. I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 20872756): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE. TESE CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1366721, sob o regime dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “(...) no comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'.” 2. No caso em exame, a decisão ora agravada negou seguimento ao Agravo de Instrumento, porquanto reconheceu a existência de fortes indícios da prática de atos de improbidade por parte do agravante, razão pela qual se mostra correta a decretação de indisponibilidade dos bens do ora agravante. 3. De fato, há nos autos de origem “fortes indícios”, estes compreendidos como circunstâncias que possuem relação com os fatos noticiados, e que permitem concluir, a partir de regras de experiência, pela existência de outras circunstâncias a participação do ora agravante nos fatos narrados na Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa, razão pela qual deve ser prestigiada integralmente a r. decisão de primeiro grau. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 7o da Lei 8.429/1992, aduzindo inexistirem fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa a amparar a decretação da indisponibilidade de seus bens. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria em voga, o recorrente declara afronta aos dispositivos constitucionais a seguir: a) artigo 5o, inciso II, indicando contrariedade ao princípio da legalidade, uma vez que o órgão julgador teria se valido exclusivamente da prova obtida pela colaboração premiada para determinar a indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa; b) artigos 5o, inciso LV e § 2o, e 93, inciso IX, apontando que o acórdão vergastado não reparou os equívocos apresentados com a oposição dos embargos de declaração, obstando o desenvolvimento da ampla defesa e do contraditório e configurando deficiência de fundamentação da decisão. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DANIEL AYRES KALUME REIS, OAB-DF 17.107, e RAFAEL MOREIRA MOTA, OAB-DF 17.162 (ID 24440543 - p. 2). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, os preparos são regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à possibilidade de decretação da indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.366.721 – Tema 701 (Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, DJe 19/9/2014), sob o rito dos repetitivos, concluiu que: “É possível a decretação da indisponibilidade de bens do promovido em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, quando ausente (ou não demonstrada) a prática de atos (ou a sua tentativa) que induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do acionado, dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro." Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Melhor sorte não colhe o inconformismo lastreado na tese de negativa de prestação jurisdicional, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1875192/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 21/6/2021). Quanto ao recurso extraordinário, no que toca à apontada transgressão aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 748.371-RG – Tema 660 (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1/8/2013), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Acerca da aventada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o STF, quando da apreciação do AI 791.292 – Tema 339 (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que as teses recursais gravitam em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo nestes pontos, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. O recurso extraordinário ainda não logra êxito no que diz respeito à negativa de vigência ao artigo 5o, inciso II, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por ferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem. Tampouco foram opostos embargos de declaração para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1248194 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 6/3/2020). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL AYRES KALUME REIS, OABDF 17.107, e RAFAEL MOREIRA MOTA, OAB-DF 17.162 (ID 24440543 - p. 2). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031